Tribunal: TJSP
Processo: 1028425-45.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Alegação de desconhecimento da origem da dívida. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com determinação de cancelamento da distribuição, por falta de depósito de custas, após intimação do autor para proceder ao recolhimento. Insurgência do autor, pretendendo a anulação de sentença, por alegado direito à

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Alegação de desconhecimento da origem da dívida. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com determinação de cancelamento da distribuição, por falta de depósito de custas, após intimação do autor para proceder ao recolhimento. Insurgência do autor, pretendendo a anulação de sentença, por alegado direito à assistência judiciária. Justiça gratuita indeferida por decisão anterior, acobertada pela preclusão.
Sentença de extinção mantida. Questão acobertada pela preclusão. Eventual concessão da benesse, ademais, que não retroagiria. Extinção corretamente decretada.
Sentença terminativa mantida. Recurso improvido.